Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702064-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA MIRANDA NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Não há risco de dano iminente a justificar a antecipação da tutela recursal. A própria documentação juntada pela agravante no processo principal revela que o quadro advém desde a adolescência e que o risco de agravamento é “a longo prazo. ” 2. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator